Tribunal: STF
Processo: ARE 1445247
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACOES SIMULTANEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR APOSENTADO COM PATENTE DE 2º TENENTE. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE 1º TENENTE. LEI 7.990/2001. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NAO PROVIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PREJUDICADOS.



    Das preliminares:Inépcia da inicial: A peça incoativa se qualifica como o principal ato originado do autor, fixando os limites objetivos (o que se pede e a razão de pedir) e subjetivos do processo (quem pede e em face dequem o pedido é formulado). Preliminar rejeitada.



    Prescrição de fundo de direito: Na espécie, o direito que se discute abrange uma relação jurídica de trato sucessivo e de caráter alimentar, de modo que a prescrição renova-se periodicamente, somente afetando as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.



    Mérito: Em que pese tratar-se de duas apelações, estas serão apreciadas em conjunto, porquanto, a matéria concernente ao mérito recursal não se contrapõe, ao revés, se complementam, de modo que passo à analise dos questionamentos suscitados nos apelos.



    O caso em análise diz respeito à revisão do ato aposentador de Policial Militar que, quando em atividade, estava posicionado como Subtenente (fls. 27/28) e, ao ser conduzido à reserva remunerada, em 10/02/1992, teve seus proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente.



    A Lei n.º 7.145/97, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente. Porém, tais postos não foram extintos de imediato e sim de forma gradual à medida em que os policiais militares deixem de ocupá-los por motivo de aposentadoria, morte, transferência, exoneração, demissão ou promoção.



    Tendo o autor se aposentado antes da edição da Emenda Constitucional n.º 41/2003, faria jus à paridade remuneratória, por força do quanto estabelecido no art. 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal.



    Assim, considerando a condição de reformado e a patente que ocupava, qual seja, Subtenente, deve o autor perceber soldo correspondente à patente superior, na forma prevista na legislação vigente à época da sua transferência para inatividade e, portanto, em data anterior ao advento da Lei 7.145/1997, que previu a extinção gradual do posto de Subtenente da escala hierárquica da Polícia Militar. 



    Assentadas tais premissas, verifica-se que não merece reparos a sentença hostilizada, que estabeleceu que o autor não faz juz à remuneração com base no soldo de Capitão, e sim com base no soldo de 1º Tenente, patente que passou a ser imediatamente superior àquela em que se encontrava na época em que foi transferido para a reserva remunerada. Quanto ao pleito formulado pelo requerido, no sentido de ser reduzida a verba honorária, razão não lhe assiste, eis que tal verba, corretamente arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, é razoável.



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente